Tribunal: CARF
Processo: 10882.900328/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900328/2014-15
RESOLUÇÃO
3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que sejam anexados
aos presentes autos (i) o relatório fiscal que fundamentou o despacho decisório, (ii) o relatório
fiscal que fundamentou auto de infração processado sob o no 10875.722942/2015-00, (iii) os
demonstrativos, planilhas, levantamentos e memórias de cálculo que lastrearam o despacho
decisório e (iv)outros documentos que a autoridade fiscal entender pertinentes à completa
elucidação dos fatos. Após o cumprimento da diligência, seja dado ciência à Recorrente,
facultando-se manifestação no prazo regulamentar, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Em 02/03/2016, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico (fl. 409) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 2.034.415,91 referente ao 3o
trimestre-calendário de 2012, reconheceu apenas R$ 1.486.255,46 e, sendo o
demonstrativo
de
créditos
informado
no
PER/DCOMP
no
03382.71058.170113.1.1.01-9758, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 25457.94298.180113.1.3.01-9803.
Motivos do não reconhecimento parcial do valor pleiteado: a) constatação de que
o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b)
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
c) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
As planilhas de análise de crédito e o detalhamento da compensação de débitos
estão disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
às fls. 410/412 dos autos.
Também constam para consulta no sítio da internet da RFB o relatório de
fiscalização e os demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de
infração processado sob o no 10875.722942/2015-00.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa regularmente
cientificada, apresentou, em 19/08/2016, conforme “termo de solicitação de
juntada" (fl. 03), manifestação de inconformidade (fls. 04/52) em que, em síntese,
sustenta que:
1) Em caráter preliminar:
a) Tempestividade da manifestação de inconformidade em face da nulidade da
intimação realizada:
O Despacho Decisório está eivado de nulidade, pois a intimação do resultado da
análise do direito creditório foi feita sem respeitar os requisitos formais e
materiais de validade do ato administrativo.
A requerente é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) desde
25/08/2014, mas não recebeu nenhuma intimação eletrônica com a solicitação de
informações/documentos ou com a ciência do resultado da análise realizada pela
DRF.
Conforme a manifestação de inconformidade:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
3
“Por esse motivo, a Requerente foi surpreendida ao verificar a existência de
processos
de
cobrança
relativos
aos
pedidos
de
ressarcimento/compensação por ela apresentados no extrato de
pendências da empresa perante a RFB. Isso porque, frise-se, não houve o
recebimento de nenhuma correspondência em sua caixa postal eletrônica
relativa a tais processos.
Nesse ponto, é importante esclarecer que, conforme será demonstrado
adiante, tal informação se tornou de conhecimento da Requerente apenas
em 22/07/2016, data em que tais processos passaram a constar no
Relatório de Situação Fiscal como pendências da Requerente perante a RFB.
Diante disso, a Requerente passou a tomar todas as medidas cabíveis para
identificar tais processos e sanar as referidas pendências.
A primeira medida adotada pela Requerente foi consultar o resultado dos
PER/DCOMPs apresentados, de modo a verificar se havia sido proferida
alguma decisão nos autos dos processos de crédito”.
A requerente descobriu que havia sido afixado edital em relação ao Despacho
Decisório em consulta no site da RFB. Portanto, nova consulta foi feita no site da
RFB, na parte de editais eletrônicos, porém não foi localizado nenhum edital
eletrônico, de acordo com a reprodução de tela (fl. 07).
Assim, foi difícil para a requerente exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Após algumas diligências infrutíferas efetuadas pela requerente, esta foi
informada de que havia sido publicado edital em seu nome, afixado em mural da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (DERAT) em
06/06/2016.
Portanto, deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada em 19/08/2016, ou, pelo menos, a anulação da
intimação feita e a reiteração desta, tendo a requerente efetivamente tomado
ciência da real situação apenas em 22/07/2016, conforme extratos de tela (fls.
09/10) e demais documentação (docs. 02 e 03).
A nulidade da intimação, a ser considerada alternativamente, emerge da leitura
dos seguintes dispositivos: Decreto no 70.235/72, art. 23, III, “a”, e §4o, II; Portaria
MF no 259/2006, art. 4o, I e §1o; Portaria MF no 527/2010, art. 4o, I e §§ 1o, 3o e
4o. Há também a doutrina e precedentes do CARF.
b) Nulidade do Despacho Decisório:
i) Ausência de clareza das razões para a homologação parcial da compensação –
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
O relatório (termo de verificação fiscal) que acompanha o Despacho Decisório é
genérico, repleto de alegações desconexas, desacompanhadas de qualquer
elemento probatório, e fundadas em transcrições fáticas e legislativas
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
4
descoordenadas, o que dificultou bastante o entendimento da requerente acerca
das razões para a consideração de parte dos créditos como indevidos e para a
homologação parcial.
Segue a requerente em sua peroração na manifestação de inconformidade:
“Na realidade, tal relatório se limita a indicar as conclusões da d.
Autoridade Fiscal a respeito das operações praticadas pela Requerente, as
quais se baseiam, exclusivamente, em presunções adotadas pela d.
Fiscalização e em respostas fornecidas pela própria Requerente durante o
procedimento fiscal, as quais foram, muitas vezes, retiradas de seu
contexto original.
Assim, o que se percebe é que, embora o TVF seja extenso na transcrição
de sequências de equipamentos e diagramas que, em tese, comprovariam
que a Requerente não faz jus à totalidade de créditos pleiteados, não há
sequer um documento técnico que comprove as conclusões ali exaradas.
Na realidade, o TVF consiste em um compilado de alegações da d.
Autoridade Fiscal, acompanhadas de normas esparsas que ela entendeu
serem aplicáveis ao caso.
Diante disso, é imperioso destacar que o relatório elaborado pela
d.Fiscalização, da forma como foi redigido, exigiu grande esforço por parte
da Requerente afim de compreender os elementos que ensejaram a
conclusão – errônea – de que a Requerente não fazia jus à totalidade de
créditos por ela pleiteados.
A título meramente ilustrativo, destacamos a seguir algumas questões
tratadas no TVF, por meio das quais é possível verificar a incoerência do
relato elaborado pela d. Autoridade Fiscal. Confira-se:
- As planilhas elaboradas para demonstrar o lançamento realizado são
confusas e impossibilitaram a compreensão do cálculo realizado pela d.
Fiscalização;
- Houve a desconsideração da classificação fiscal de alguns dos
equipamentos integrantes das Subestações Transformadoras de Energia,
fabricadas pela Requerente, em razão do entendimento de que estes
equipamentos não concorriam para a função principal do conjunto, sem
houvesse qualquer embasamento técnico para tanto;
- Houve a completa desconsideração dos documentos e esclarecimentos
fornecidos pela Requerente.
Note, por exemplo, que quando a Requerente apresentou Resposta ao
Termo de Intimação no 15, informou expressamente que “a proteção do
transformador de potência é feita sempre por um disjuntor (ou religador
em substituição ao disjuntor) e que neste caso os dois transformadores de
potência são protegidos por um único disjuntor (o disjuntor tripolar
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
5
72kV/1250 A/25KA) junto com os demais equipamentos associados (chaves
seccionadoras, transformadores decorrente e potência, relés).”
Apesar de ter prestado oficialmente tal informação, no relatório fiscal a
d.Autoridade Fiscal menciona que “o religador tem a função de desligar e
religaras redes de média tensão na entrada da subestação, que são
instalados nos vãos de entradas da subestação (...) esses equipamentos não
estão conectados ao transformador, auxiliando na transformação de
energia elétrica. São equipamentos utilizados para proteção de linha de
transmissão na distribuição e conexão de energia”, em total descompasso
com as informações fornecidas pela Requerente;
- As informações prestadas pela Requerente muitas vezes foram retiradas
de seu contexto original e utilizadas em contexto diverso, o que resultou
em entendimentos equivocados acerca da funcionalidade/essencialidade
de alguns equipamentos analisados no procedimento fiscal;
- Não foram observados os requisitos técnicos definidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico("ONS") acerca da composição das Subestações Transformadoras;
- Alguns créditos pleiteados pela Requerente foram reputados como
indevidos com base, exclusivamente, na descrição das mercadorias
constante nas notas fiscais, sem que tenha havido qualquer investigação a
respeito da função das mesmas no conjunto de equipamentos que compõe
a Subestação Transformadora.
Observe, por exemplo, o quanto disposto no TVF a respeito dos para-
raios:“Podemos verificar que os equipamentos não estão ligados ao
transformador.(...) Podemos observar nas notas fiscais de venda de para
raios como destinatário Centrais Eólicas, na descrição complementar,
encontramos a observação: p/ proteção de linhas de transmissão”;
- A d. Autoridade Fiscal indica, em seu relatório, que os equipamentos das
Subestações Transformadoras Unitárias “estão localizados ao longo das
Linhas de Transmissão. Não estão ligados diretamente aos
transformadores”. Tal informação, contudo, demonstra-se equivocada.
Isso porque, da análise do Esquema Elétrico Unifilar dessas Subestações
(que será apresentado em tópico pertinente), é possível verificar que os
equipamentos que compõem as Subestações Unitárias estão ligados
diretamente ao transformador de potência, não havendo sequer linhas de
transmissão nesses equipamentos;
- Não houve a indicação específica das operações e equipamentos cujos
créditos foram considerados indevidos pela DRF, havendo apenas
conclusões genéricas e confusas no relatório fiscal, que impossibilitaram o
exercício da Requerente ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
6
Veja, por exemplo, a conclusão apresentada na sétima folha do TVF: “O sistema
apresentado é um sistema de distribuição e transmissão de energia (elétrica).(...)
Esses equipamentos não concorrem para a função de transformação de energia
elétrica, que é própria do transformador. Não satisfazem as condições
estabelecidas na Nota 4 da Seção XVI, e assim devem seguir seu próprio regime de
classificação”.
Referido trecho consta no relatório fiscal após uma longa transcrição de
equipamentos, dos mais diversos tipos, e com diferentes funções nas
Subestações Transformadoras, sendo que, a ausência de clareza sobre quais
desses equipamentos estão enquadrados na conclusão exarada pela
d.Autoridade Fiscal inviabiliza a ampla defesa da Requerente;
- A d. Autoridade Fiscal considerou, para fins de redução do saldo credor de
IPI passível de ressarcimento, operações registradas sob os CFOPs 6116 e
6117,que se referem a vendas para entrega futura, as quais sequer são
tributadas pelo IPI;
- O relatório fiscal também indica inconsistências em relação a operações
de remessa para depósito fechado ou armazém geral, operações de
remessa para conserto ou reparo e operações de remessa para
industrialização por encomenda realizadas pela Requerente, sendo tais
operações não estão sujeitas à incidência do imposto, por não se tratarem
de saídas efetivas de mercadoria;
- Houve a reclassificação fiscal das mercadorias denominadas “Disjuntor
23kV”,sem que tenham sido analisadas as particularidades do equipamento
em questão, o qual havia sido corretamente classificado pela Requerente;
- Houve a desconsideração da aplicação do benefício fiscal previsto no
artigo95, inciso I, do RIPI a parte das operações realizadas pela Requerente;
- Foram glosados créditos legitimamente apropriados pela Requerente.
Portanto, o relatório fiscal foi elaborado com muitas impropriedades,
redundâncias e descrições ininteligíveis de equipamentos; ou seja, com muita
precariedade, o que dificultou a compreensão pela requerente.
Para ser considerado válido, o lançamento deve estar devidamente instruído com
as informações e os elementos indispensáveis à compreensão e defesa da
requerente, com o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza, nos termos
do art. 42 do CTN, conforme doutrina.
O termo de verificação fiscal está repleto de equívocos, inconsistências e lacunas,
o que impediu a plena compreensão dos motivos para a homologação parcial da
compensação pleiteada, sendo evidente a nulidade do lançamento combatido. Os
inúmeros vícios maculam o lançamento e o ato administrativo contestado afronta
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e deve ser
cancelado.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
7
A nulidade dos atos é tratada no art. 59 do Decreto no 70.235/72, notadamente
no caso de preterição do direito de defesa, consoante jurisprudência
administrativa.
Em face dos inúmeros vícios que maculam o lançamento, deve ser reconhecida a
nulidade do Despacho Decisório.
ii) Impossibilidade de realização de lançamento com base em presunção:
“Da análise do TVF que acompanhou o Despacho Decisório em epígrafe, é
possível verificar que os itens desconsiderados/glosados pela d. Autoridade
Fiscal decorreram, em sua maioria, de operações de saída de equipamentos
produzidos pela Requerente, denominados Subestações Transformadoras.
Essas Subestações Transformadoras, conforme será demonstrado em
tópico pertinente, são unidades funcionais que, devido à sua alta
complexidade,
são
compostas
por
inúmeros
equipamentos.
Tais
equipamentos são unidos para exercerem uma função única, de modo que
a Requerente promove a saída dos mesmos de acordo com a função
principal do conjunto.
Entretanto, de acordo com o entendimento da d. Autoridade Fiscal, nem
todos os componentes das Subestações Transformadoras são essenciais ao
exercício dessa função, motivo pelo qual ela houve por bem promover à
reclassificação fiscal desses equipamentos, seguindo o seu próprio regime
de classificação.
Necessário observar, porém, que a conclusão proferida pela d. Fiscalização
não está embasada em qualquer prova de natureza técnica. Na realidade,
ela se limitou a analisar as complexas plantas e diagramas das Subestações
Transformadoras e emitir suas conclusões a respeito de tais equipamentos
e da classificação fiscal dos mesmos, sem qualquer fundamento técnico que
justificasse suas conclusões.
As alegações feitas pela d. Autoridade Fiscal, desacompanhadas de opinião
técnica ou de qualquer elemento probatório, não passam de alegações
carentes de fundamentação fática e legal, com o que não pode concordar.
Ora, não há dúvida que a simples transcrição de sequências e quantidades
de equipamentos, desprovida de explicações técnicas a respeito de seu
funcionamento, e de sua essencialidade ou não ao funcionamento das
Subestações Transformadoras, não se demonstra suficiente para comprovar
o não enquadramento desses equipamentos como elementos integrantes
das unidades funcionais.
Com efeito, sem a prova efetiva de que os equipamentos em questão não
são essenciais ao funcionamento das Subestações Transformadoras e que,
portanto, não compõem a unidade funcional, não há como alegar que a
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
8
saída dessas mercadorias com a classificação fiscal da função principal do
conjunto se deu de forma irregular.
Em verdade, a d. Fiscalização simplesmente adota a presunção de que tais
equipamentos não concorrem para a função principal do conjunto e que,
portanto, deveriam ser tributados de acordo com sua classificação fiscal
própria, o que evidencia a patente nulidade do presente lançamento.
Fato é que para se chegar a uma ilação correta e robusta, caberia à
d.Fiscalização investigar a natureza dos equipamentos analisados, bem
como a sua efetiva participação na execução das funções da unidade
funcional, de forma a comprovar eventual irregularidade na classificação
fiscal de tais equipamentos, o que justificaria a redução do saldo credor da
Requerente no período em questão”. (destaques do original)
Assim, o lançamento foi efetuado exclusivamente com base em frágeis
presunções, ou seja, com alegações deficitárias desacompanhadas de elementos
comprobatórios das irregularidades alegadas.
Por força do princípio da verdade material, a existência dos fatos alegados pela
fiscalização deve suportada por provas obtidas em uma livre e completa
investigação do caso concreto, consoante pronunciamentos do CARF.
Conforme doutrina, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária não significa presunção da ocorrência do fato gerador dessa obrigação.
Completa a requerente na manifestação de inconformidade:
“Diante do quanto exposto, é evidente que a d. Autoridade Fiscal não
poderia simplesmente analisar as plantas e diagramas de alta complexidade
das Subestações Transformadoras e sem qualquer embasamento técnico,
desconsiderar algumas das operações praticadas pela Requerente e reputar
como indevida parte dos créditos por ela pleiteados, realizando o presente
lançamento com base em presunções e conclusões carentes de
fundamentação.
Pelo contrário. Para fundamentar sua posição, caberia a ela se debruçar
não somente sobre as referidas plantas e diagramas, mas também se
basear em laudos técnicos e nos esclarecimentos prestados pela
Requerente, de forma a considerar os aspectos técnicos de cada
equipamento. Somente de posse de tais informações seria possível
apresentar conclusões corretas e fundamentadas.
Ademais, considerando a complexidade dos equipamentos em questão –
que será discutida em tópico oportuno –, caberia à d. Fiscalização indicar,
especificamente, em relação a quais operações e equipamentos os créditos
pleiteados pela Requerente foram rejeitados pela DRF, de forma a
possibilitar que esta compreendesse a abrangência do presente
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
9
lançamento, e pudesse exercer o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório”.
Segundo jurisprudência do STF, presunções não autorizadas em lei não se
traduzem em elemento suficiente à validação do ato administrativo de
lançamento.
Então, devido à absoluta ausência de elementos probatórios para a sustentação
do lançamento, além da fundamentação com base em frágeis presunções, é
absolutamente necessário o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório.
iii) Nulidade do lançamento – Inobservância ao princípio da verdade material:
Os procedimentos adotados pela autoridade fiscal na realização do lançamento
violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material.
Conforme doutrina, com vastos meios de busca da verdade dos fatos, a
autoridade fiscal deve comprovar a ocorrência da conduta infracional do
contribuinte mediante a pesquisa de provas que fundamentem tanto o
lançamento quanto qualquer outra providência necessária para sancionar o
comportamento ilícito do contribuinte.
O antigo Conselho de Contribuintes já se manifestou a respeito repetidas vezes,
na linha de que um dos princípios informadores da atividade administrativo-
tributária é o da verdade material, sob pena de ilegitimidade dos atos praticados
pela Administração.
Na leitura do termo de verificação fiscal é possível constatar que a fiscalização não
procurou a verdade material, tendo sido desconsideradas as informações
prestadas pela requerente. O lançamento foi baseado apenas em presunções e
conclusões destoantes dos fatos, sendo que o termo de verificação fiscal indica
que a exigência é amparada exclusivamente na interpretação da autoridade fiscal
no que respeita às plantas e diagramas das Subestações Transformadoras, sem a
consulta a opinião técnica.
A fiscalização não examinou detalhadamente as operações praticadas pela
requerente, tendo cometido vários equívocos tais como: inclusão de operações
não tributadas e isentas, reclassificação fiscal incorreta de certos produtos e a
glosa de créditos legítimos.
Dessa forma, em razão da inobservância do princípio da verdade material, deve
ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em virtude da inexistência de
prova que autorize o lançamento efetuado.
2) No mérito:
a) Esclarecimentos acerca das operações realizadas pela requerente:
Os créditos objeto do pedido de compensação são, na maior parte, decorrentes
de operações efetuadas pela requerente com unidades funcionais denominadas
Subestações Transformadoras e compostas por diversos equipamentos que, no
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
10
entendimento da autoridade fiscal, deveriam ter sido tributados conforme a
classificação fiscal específica, não de acordo com a função principal do conjunto.
Assim discorre a requerente na manifestação de inconformidade:
“Tais operações são realizadas a partir da celebração de contratos entre a
Requerente e os seus clientes, que têm por objeto o fornecimento de
equipamentos e a instalação de infraestrutura necessária para a
implantação de parques eólicos nos locais por eles designados.
Por meio desses contratos, a Requerente se obrigou a fornecer subestações
unitárias, subestações elevadoras, linhas de transmissão, distribuição e
conexão, as quais têm como função transformar e possibilitar a venda da
energia gerada nesses parques eólicos.
Dentre os diversos equipamentos por ela fornecidos, devem ser destacadas
as Subestações Transformadoras de Energia, tendo em vista que os
equipamentos discutidos no presente lançamento compõem tais unidades
funcionais.
Nesse sentido, para que haja a exata compreensão das operações ora
discutidas, é imprescindível explicar o que são as Subestações
Transformadoras, quais são os equipamentos necessários à sua
composição, e como tais equipamentos são integrados para cumprir com a
finalidade para a qual foram projetados.
A energia elétrica, tal qual conhecemos, é gerada pelas mais diversas fontes
energéticas, através de Centrais Geradoras, e conduzida por longas
distâncias até os centros onde ela é consumida.
Para que seja possível conduzir tal montante de energia, é necessário que
haja uma elevação da tensão de modo a reduzir a corrente elétrica a níveis
aceitáveis de condução.
Isso porque, considerando que é a corrente elétrica quem determina a
bitolados cabos condutores das linhas de transmissão, a alta corrente
gerada nas Centrais Geradoras demandaria cabos muito espessos (de
dezenas de metros de espessura) para ser distribuída. Caso contrário, a
perda de energia nesse processo impediria que esta chegasse ao
consumidor final. Dessa forma, a única maneira de reduzir a corrente
mantendo-se a potência constante é por meio da elevação da tensão.
Dito isso, é imperioso destacar que a função e razão da existência de uma
Subestação Transformadora é elevar a tensão, de modo a conduzir o
montante de energia gerada, e rebaixá-la na outra extremidade da linha de
transmissão, próxima ao consumidor, para que esta esteja apta ao
consumo.
Tensões elevadas são a solução para transmissão de energia, mas trazem
consigo a complexidade de manobrar esta energia. Por esse motivo, são
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
11
necessários equipamentos de grande porte e complexidade, além dos
famigerados transformadores, para operar e transformar a tensão e a
corrente elétrica.
Diante do exposto, a Requerente esclarece que uma Subestação
Transformadora é composta pelo transformador de potência, em conjunto
com equipamentos de proteção e manobra, que são indispensáveis entre si,
e que exercem, além da função de realizar a transformação da tensão e
corrente, as funções de detectar tais grandezas, interpretá-las e, em caso
de curto circuito ou sobrecarga, desligar a Subestação antes que haja
qualquer avaria no transformador.
Em outras palavras, resta evidente que os equipamentos em questão
somente podem desempenhar a função para a qual foram designados
quando utilizados em conjunto.
Nesse sentido, importante observar o modelo esquemático das
Subestações Transformadoras que são objeto da presente discussão:

Conforme ilustração acima, na consecução do Projeto discutido no relatório
fiscal, a Requerente se comprometeu a fornecer, dentre outros
equipamentos, duas Subestações Transformadoras Principais (“Subestações
Principais”),
e
diversas
Subestações
Transformadoras
Unitárias
(“Subestações Unitárias”), cujo funcionamento e composição podem ser
descritas da seguinte maneira:
- Subestações Transformadoras Principais: são instalações elétricas que têm
como função receber a energia de todas as Subestações Unitárias da planta
eólica e elevar a sua tensão. São as Subestações Principais que
transformam a energia elétrica e possibilitam a sua condução para os
centros consumidores.
Tais equipamentos são complexos e dependem de inúmeros componentes
para exercerem adequadamente suas funções, como se pode observar na
ilustração abaixo:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
12

Com efeito, as Subestações Principais são compostas dos seguintes
equipamentos:

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
13
Cumpre destacar que a quantidade de equipamentos necessários em uma
Subestação Transformadora varia de acordo com o projeto desenvolvido, as
suas características e complexidade.
Com relação à presente Manifestação, utilizaremos como exemplo as
Subestações Transformadoras denominadas SE A5.1 e A5.2, que possuem as
mesmas características das Subestações analisadas pela d. Autoridade
Fiscal, durante o procedimento fiscalizatório.
O diagrama abaixo, extraído de uma das propostas técnicas elaboradas pela
Requerente, e apresentado no curso do procedimento fiscal, demonstra quais
equipamentos/componentes
integram
as
Subestações
Transformadoras
Principais, bem como as suas respectivas quantidades:

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
14

Do diagrama acima, é possível verificar o quanto alegado pela Requerente
até o presente momento, no sentido de que as Subestações
Transformadoras
Principais
são
compostas
de
inúmeros
equipamentos/componentes que devem estar interligados em um conjunto
denominado unidade funcional, a fim de que possa exercer
adequadamente suas funções.
- Subestações Transformadoras Unitárias: são sistemas elétricos instalados junto a
cada um dos aerogeradores, que têm como função transformar a energia de 690V
para 34,5 kV. Tais equipamentos são compostos, essencialmente, por:

A composição das Subestações Transformadoras Unitárias pode ser ilustrada da
seguinte forma:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
15

Como se pode observar das ilustrações acima, as Subestações Unitárias também
são equipamentos de alta complexidade, que dependem do funcionamento
integrado de diversos componentes para cumprir suas funções. Tais
equipamentos estão diretamente conectados entre si e com o transformador,
conforme detalhado a seguir:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
16

No esquema acima ilustrado, é importante destacar que:
• Os para-raios de Subestações (A) têm como finalidade proteger o
transformador de surtos atmosféricos que venham a atingir a rede elétrica;
• Os transformadores de corrente (B) e de potencial (C) têm a função de
serem sensores de corrente e de tensão (grandezas elétricas), de modo a
detectar eventual sobrecarga ou curto-circuito que possa causar avarias ao
transformador (D);
• Os sinais de corrente e tensão são conduzidos por cabos de controle até o
relé de proteção (E), dispositivo eletrônico que interpreta estes sinais e,
através de um pulso elétrico, aciona o disjuntor (F), que protege o
transformador, interrompendo acorrente caso necessário e desligando
forçadamente o transformador antes que ele queime;
• Caso o disjuntor interrompa a corrente de curto-circuito, considerando
que ele não tem capacidade de proporcionar isolação elétrica, para que
seja possível fazer manutenção no transformador, é necessário que ao
menos uma chave seccionadora seja aberta (G);
• Por fim, o religador (H) é o equipamento composto de 1 disjuntor, 3
transformadores de corrente, 3 transformadores de potencial e 1 relé de
proteção microprocessado.
Feitos esses esclarecimentos, não restam dúvidas de que as Subestações
Transformadoras são equipamentos de alta complexidade e cuja existência
pressupõe o funcionamento conjunto e interligado de todos os seus
componentes, os quais estão intimamente ligados ao transformador. Na
ausência de qualquer um desses elementos, as unidades não poderão
exercer suas funções de forma segura e adequada, e, portanto, não se
prestarão aos fins aos quais se destinam.
Não obstante a essencialidade de todos os seus componentes sob a
perspectiva do seu mero funcionamento, é importante destacar também
que as Subestações Transformadoras devem seguir requisitos técnicos
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
17
rígidos em relação a sua composição, os quais são definidos pela ANEEL e
pelo ONS.
Em outras palavras, não bastasse o fato de os componentes de uma
Subestação Transformadora exercerem papel essencial no funcionamento
do equipamento como um todo, a própria legislação regulatória define
padrões técnicos essenciais para a composição dessas Subestações, os
quais são estritamente observados pela Requerente (...)”.
b) Necessidade de reforma do Despacho Decisório - Comprovação do direito da
requerente à compensação integral dos créditos:
O pedido de restituição/compensação foi parcialmente homologado pelos
seguintes motivos: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior àquele pleiteado pela Requerente; (ii) ocorrência de glosa
de créditos considerados indevidos; e (iii) redução do saldo credor da Requerente,
em virtude da existência de débitos apurados em procedimento fiscal.
A seguir, os argumentos de mérito que demonstram a regularidade dos
procedimentos adotados e, enfim, a legitimidade dos créditos solicitados.
i) A incorreta reclassificação fiscal dos equipamentos componentes das
Subestações Transformadoras:
Trata-se da divergência hegemônica em relação à atuação da fiscalização:
reclassificação fiscal dos equipamentos que integram as Subestações
Transformadoras de Energia, de acordo do termo de verificação fiscal.
O entendimento da autoridade fiscal está equivocada, conforme segue:
“De acordo com os artigos 15 a 17 do RIPI12, para fins de definição da
classificação fiscal, os produtos serão distribuídos na Tabela do IPI (“TIPI”)
por Seções, Capítulos, Subcapítulos, Posições, Subposições, Itens e
Subitens.
Dessa forma, para se proceder à classificação fiscal de uma mercadoria, é
necessário verificar todas as suas características – intrínsecas e extrínsecas
–, bem como as funções por ela exercidas, o que, conforme já demonstrado
pela Requerente, não foi feito pela d. Autoridade Fiscal.
Com relação ao assunto, primeiramente, é importante analisar o conceito
de unidade funcional trazido pela Nota 4 da Seção XVI da Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(“NESH”):
“VII.- UNIDADES FUNCIONAIS Aplica-se esta Nota quando uma máquina ou
uma combinação de máquinas são constituídas por elementos distintos
concebidos para executar conjuntamente uma função bem determinada
incluída em uma das posições do Capítulo 84 ou, mais freqüentemente, do
Capítulo 85. O fato de que, por razões de comodidade, por exemplo, estes
elementos estejam separados ou interligados por condutos (de ar, de gás
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
18
comprimido, de óleo,etc.), dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou
outros dispositivos, não se opõe à classificação do conjunto na posição
correspondente à função que este executa.
Na acepção da presente Nota, a expressão concebidos para executar
conjuntamente uma função bem determinada abrange somente as
máquinas e combinações de máquinas necessárias para realização da
função própria ao conjunto, que forma uma UNIDADE
FUNCIONAL,excetuando-se as máquinas ou aparelhos que tenham funções
auxiliares e não concorram para a função do conjunto.” (g.n.)Diante desse
conceito, não há dúvidas de que, para caracterizarmos um conjunto de
equipamentos como unidade funcional, é necessário que tais elementos
atuem de forma integrada na execução de uma função determinada,
própria do conjunto.
E é exatamente isso que ocorre no presente caso.
Conforme restou demonstrado no tópico acima, as Subestações
Transformadoras têm como principal função a modificação do nível de
tensão elétrica de um sistema de potência, para efeitos de condução da
corrente elétrica. Dessa forma, todos os equipamentos que compõem as
Subestações Transformadoras estão enquadrados no capítulo 85 da NESH,
que trata de “máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes”, e
estão interligadas para realizarem, conjuntamente, a função de transformar
energia.
Note ainda que as peças listadas no tópico anterior perfazem o conjunto
completo de equipamentos necessários à transformação da energia
elétrica, motivo pelo qual a totalidade dos bens discutidos no presente
lançamento são integrantes das unidades funcionais fornecidas pela
Requerente.
Tendo em vista a complexidade técnica das Subestações Transformadoras,
é evidente que tais equipamentos foram cuidadosamente projetados para
exercerem
determinada
função,
e
seus
componentes
são
imprescindivelmente necessários ao exercício dessa função. Caso qualquer
desses componentes seja retirado do conjunto, a unidade funcional não se
prestará aos fins para os quais se destina.
Ademais, a supressão de qualquer um dos componentes da unidade
funcional implicaria em desrespeito à legislação regulatória que, conforme
anteriormente mencionado, possui padrões técnicos essenciais no tocante
à composição das Subestações Transformadoras de Energia, os quais são
estritamente observados pela Requerente.
Dessa forma, e diante da essencialidade de todos os componentes
integrantes das Subestações Transformadoras, haja vista que todos
concorrem diretamente para a execução da função principal da unidade
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
19
funcional, dúvida não resta a respeito da necessária classificação de todos
esses componentes de acordo com função principal do conjunto.
Importante mencionar que a própria jurisprudência do C. CARF já
reconheceu a possibilidade de enquadramento dos sistemas auxiliares, suas
partes, peças e sobressalentes como componentes da unidade funcional,
desde que estes sejam imprescindíveis ao funcionamento do equipamento.
“GRUPO ELETROGÊNEO. UNIDADES FUNCIONAIS. Constituem unidades
funcionais a reunião de grupos eletrogêneos com os sistemas auxiliares,
suas partes, peças e sobressalentes que, coadjuvantes imprescindíveis ao
funcionamento desses grupos, tenham sido concebidos para serem
interligados sistematicamente entre si e com o grupo eletrogêneo
propriamente dito, por meio de condutos, cabos e outros conectores.
Os elementos constituintes de uma unidade funcional destinada à produção
de energia elétrica se classificam no código NCM 8502.39.00, de acordo
com a função principal do conjunto formado pela reunião de sistemas
auxiliares com seus respectivos grupos eletrogêneos que,por sua vez, são
formados pela reunião de uma máquina motriz com um gerador de
eletricidade.
Recurso de Oficio Negado.” (g.n.)Ora, se o CARF reconhece a possibilidade
de enquadramento de sistemas auxiliares, suas partes, peças e
sobressalentes como unidade funcional, o que dizer de equipamentos
essenciais para a execução da função principal do conjunto?
Note ainda o posicionamento favorável da jurisprudência administrativa a
respeito de produto integrante da unidade funcional que, isoladamente,
não se preste a qualquer finalidade:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL – Confirmado em Laudo Técnico que a Declaração
de Importação espelha a entrada no território nacional de"parte" de uma
unidade funcional específica classifica-se esta"parte" na posição que se
enquadra a unidade funcional. Não cabe à CSRF apreciar pedido de
substituição de garantidor de termo de responsabilidade. (...)Voto
Vencedor(...)Como se vê claramente, o produto importado através da DI
objeto do presente, é parte integrante da unidade funcional mencionada
pela Recorrente, não se prestando isoladamente a qualquer finalidade.
Desta feita, existindo previsão para a importação e desembaraço aduaneiro
"fracionado" de mercadoria destinada a um único importador e
correspondente a uma só operação comercial, como é o caso presente, é de
se adotar para as "partes" a classificação fiscal da unidade funcional.
(...)Portanto, restou comprovado que a mercadoria importada representa
parte do todo, e que iria compor a unidade funcional para fabricação de fios
sintéticos do tipo nylon 6. Todos os documentos apresentados pela
contribuinte fazem menção explícita a esse fato, descrevendo
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
20
pormenorizadamente as peças e partes que iriam compor o equipamento
final. Ao que parece, neste ponto, não há dúvidas de que efetivamente o
desembaraço aduaneiro referia-se a partes de uma unidade funcional para
fabricação de fios sintéticos.” (g.n.)Tal situação é exatamente a mesma do
presente caso, haja vista que os equipamentos questionados pela d.
Autoridade Fiscal, além de serem essenciais ao exercício da função principal
das Subestações Transformadoras, não se prestam a qualquer função senão
quando conectados ao transformador. E, da mesma forma, o transformador
não exerce de forma adequada e segura as suas funções se não estiver
conectado aos demais equipamentos que compõem a Subestação
Transformadora. Em outras palavras, todos os equipamentos, em conjunto,
são essenciais para a realização da função de transformar a energia elétrica.
Isso porque, conforme já esclarecido, as Subestações Transformadoras
constituem um sistema bem definido, em que os equipamentos são
indispensáveis entre si. Presente essa condição de essencialidade, o C. CARF
é uníssono em entender pela possibilidade de enquadramento de todos os
equipamentos como unidade funcional:
“(...) CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TIPI. FORNO DE PANELA.
Da confrontação do Auto de Infração com o Laudo Técnico, nota-se precisa
a perícia técnica que saneou as dúvidas não alcançadas pela fiscalização ao
elaborar o lançamento codificado. O Laudo pericial é taxativo em afirmar a
existência de um sistema bem definido, em que os produtos lançados
isoladamente no Auto de Infração compreendem, na verdade, peças
integrantes de mesma unidade funcional, classificadas na posição
8514.30.21, com base na TEC/TEPI. Outrossim, não é irrestrita a
constituição de corpo único para que um conjunto de máquinas tenha
mesma classificação fiscal, podendo se abranger máquinas e combinações
de máquinas para realização de função própria ao conjunto, formando uma
unidade funcional, nos termos da Nota Explicativa n° 4 do Sistema
Harmonizado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.” Diante do exposto, dúvida não resta de
que, mesmo tratando-se de vários componentes distintos, caso estes
possuam uma única finalidade, que somente possa ser desempenhada
quando todos esses equipamentos estiverem em conjunto, tal conjunto
deve ser enquadrado como unidade funcional.
Ademais, considerando que restou amplamente demonstrada a conexão
direta entre os equipamentos que tiveram sua classificação fiscal alterada e
os transformadores, bem como a essencialidade desses equipamentos para
o funcionamento adequado das Subestações Transformadoras, não poderia
a d. Autoridade Fiscal ter descaracterizado a condição de unidade funcional
desses equipamentos, a fim de rejeitar parte do crédito solicitado pela
Requerente por meio do PER/DCOMP em epígrafe.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
21
Por fim, há que se mencionar ainda que o relatório fiscal busca vincular o
entendimento exposto na Solução de Consulta no 62/2002 ao presente
caso, com o intuito de fundamentar a reclassificação fiscal realizada pela d.
Autoridade Fiscal. Contudo, é importante ressaltar que as Subestações
Transformadoras analisadas pelo órgão consultivo são distintas daquelas
analisadas nos presentes autos, como se pode verificar pelo confronto
entre as informações técnicas dos dois equipamentos.
A despeito da impossibilidade de vinculação de tal solução de consulta ao
presente caso, cumpre mencionar ainda o raciocínio ali exarado está em
perfeita consonância com a conduta praticada pela Requerente, uma vez
que a solução de consulta reconhece como integrante da unidade funcional
todos os equipamentos que concorram diretamente para a função principal
da Subestação Transformadora.
Assim, levando em consideração as especificidades técnicas dos
equipamentos analisados no presente caso, juntamente com as regras de
direito a ele aplicáveis, resta evidente a correção da classificação fiscal
adotada pela Requerente, haja vista que considerou a essencialidade de
todos os equipamentos dentro do conjunto denominado Subestação
Transformadora.
Diante do exposto, não há como se admitir a reclassificação fiscal
pretendida pela d. Fiscalização, bem como as eventuais divergências entre
os créditos pleiteados pela Requerente e os créditos homologados pela
Autoridade Fiscal decorrentes de tal procedimento, motivo pelo qual
requer seja reformado o r. Despacho Decisório nesse particular, com a
consequente homologação integral da compensação apresentada pelo
PER/DCOMP em epígrafe”. (destaques do original)
ii) Direito à compensação dos créditos relativos às operações de venda para
entrega futura:
Segundo o relatório fiscal, a requerente teria deixado de recolher o IPI incidente
em operações de venda para entrega futura, tendo sido lançados em auto de
infração os créditos tributários relacionados a tais operações.
Contudo, algumas operações comerciais se enquadram na categoria de “venda
para entrega futura", nas quais há a alienação de mercadorias para os clientes,
“porém permanece em posse das mesmas até sua posterior entrega, no prazo
convencionado entre ambos" (sic).
Nessas operações o pagamento ocorre antes da entrega das mercadorias, sendo
que a requerente procede à emissão de “nota fiscal de simples faturamento”,
com o destaque do imposto, na concretização da venda, e, posteriormente, por
ocasião da entrega dos equipamentos, emite “nota fiscal de remessa para entrega
futura", sem destaque do imposto, tudo conforme o RIPI, arts. 187, I, e 407, VII, §
3o, I.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
22
Códigos fiscais de operações e prestações (CFOP) nas notas fiscais:
5.922 ou 6.922 – “Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura”. Valor total da operação, acrescido dos
tributos incidentes.
5.116 ou 6.116 – “Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura”. 5.117 ou 6.117 – “Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura”.
Valor total da operação, sem o destaque do valor do IPI, já ocorrido no momento
da emissão da nota fiscal de simples faturamento.
Continua a requerente na manifestação de inconformidade:
“Tais operações tiveram o valor do imposto efetivamente destacado – e,
caso devido, recolhido – quando da emissão das Notas Fiscais de Simples
Faturamento, as quais foram registradas sob o CFOP 6922, de modo que,
qualquer lançamento relativo a tais operações, implicaria em dupla
incidência do imposto sobre uma mesma materialidade.
Por esse motivo, e considerando que houve o efetivo recolhimento do
imposto relativo a essas operações quando da emissão das Notas Fiscais de
Simples Faturamento, não há que se falar em qualquer débito da
Requerente que justificasse a redução de seu saldo credor.
Ademais, se houve o destaque do imposto relativo a essas operações, com
o seu consequente recolhimento, resta evidente que a Requerente
efetivamente faz jus aos créditos apropriados em virtude dessas
operações”.
Fica, então, evidente a necessidade de reforma do Despacho Decisório, com o
reconhecimento do direito creditório.
iii) A incorreta exigência do estorno de créditos relativos às operações registradas
com CFOP 5905, 5915, 5949, 6949 e 5901 – Operações que não representam
saída efetiva de mercadorias:
Também foram objeto de lançamento os valores relativos a operações realizadas
com CFOPs 5905, 5915, 5949, 6949 e 5901, sendo que a ausência de estorno
desses créditos foi considerada, no relatório fiscal, como débito da requerente,
tendo ocorrido a redução do saldo credor do trimestre.
Trata-se, na verdade, de operações em que não há exigência do imposto (não
representam efetivas saídas de mercadorias) e inexistem débitos relativos a tais
operações, conforme tabela de CFOPs:

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
23
O art. 46, II, do CTN, prevê a incidência do imposto nas operações em que houver
a efetiva saída de mercadorias do estabelecimento industrial ou equiparado. Em
nenhuma das operações acima aconteceu a efetiva saída de mercadorias do
estabelecimento.
Na manifestação de inconformidade:
“Com relação às operações registradas com os CFOPs acima mencionados,
é importante destacar ainda que:
- Há previsão de suspensão do IPI para as operações de remessa para
depósito fechado ou armazém geral, sejam elas de natureza interna ou
interestadual, de acordo com o quanto disposto no artigo 43, inciso III, do
RIPI, que prevê:
“Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)III - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem
como aqueles devolvidos ao remetente;”(g.n.)Dessa forma, considerando
que as operações previstas no CFOP 5905 se referem remessas de
mercadorias que foram remetidas para depósito fechado/armazém geral, e
depois retornaram ao estabelecimento da Requerente, não há que se
falarem incidência do imposto nessas operações.
- Não há incidência do IPI nas operações de remessa para conserto de bens
ou mercadorias, conforme previsão do artigo 5o, inciso XI do RIPI:
“Art. 5o: Não se considera industrialização:
(...)XI - o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos
usados, nos casos em que se destinem ao uso da própria empresa
executora ou quando essas operações sejam executadas por encomenda de
terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos, bem como o
preparo, pelo consertador, restaurador ou recondicionador, de partes ou
peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas operações;” Tendo
em vista, portanto, que as operações registradas no CFOP 5915 se referem
a remessas para conserto, as quais não se configuram como fato gerador do
IPI, também não há qualquer valor de imposto devido nessas operações,
motivo pelo qual não há qualquer valor de crédito indevidamente
apropriado que deva ser estornado.
- Há também previsão de suspensão do IPI para as operações de remessa
para industrialização, nos termos do artigo 43, inciso VI, do RIPI:
“Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)VI - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem destinados à industrialização, desde que os produtos
industrializados sejam enviados ao estabelecimento remetente daqueles
insumos;” (g.n.)No mesmo sentido das operações de remessa para depósito
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
24
fechado/armazém geral, as operações registradas no CFOP 5901 tratam de
remessas de mercadorias para industrialização, as quais, posteriormente,
retornam ao estabelecimento da Requerente, de modo que a saída e
retorno das mesmas está amparada pela suspensão do IPI, não havendo
que se falar na incidência do imposto em tais operações”.
A ausência de estorno (inexistência de incidência do imposto nas operações e de
creditamento pela requerente) não implica a existência de débito. Portanto, o
entendimento veiculado no Despacho Decisório deve ser reformado quanto a
isso, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral da
compensação.
c) Necessidade de cancelamento do processo de cobrança:
Devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da admissão
da manifestação de inconformidade, não há razão para a continuidade do
processo de cobrança.
d) Pedido:
Por todo o exposto, demonstrada a legitimidade do direito creditório, requer o
reconhecimento da tempestividade do presente manifestação de inconformidade.
Alternativamente, se não for reconhecida a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada em função da ciência do Despacho Decisório em
22/07/2016, que seja declarada a nulidade da intimação da requerente e que
deve ser realizada novamente.
Requer também o acolhimento da manifestação de inconformidade com a
reforma do Despacho Decisório e a homologação integral das compensações
efetuadas.
Reconhecida a legitimidade dos créditos informados no PER/DCOMP, requer que
seja cancelado o processo de cobrança àquele atrelado.
Requer, por fim, que as intimações sejam feitas em nome da própria requerente,
assim como em nome da advogada identificada (nome e endereço profissional) ao
final da manifestação de inconformidade.
Em 25/03/2021, foi prolatado o Acórdão no 108-012.018 (fls. 430/454) por esta
21a Turma da DRJ08, com o julgamento de não conhecimento da manifestação de
inconformidade, por intempestividade, e de não reconhecimento do direito
creditório.
Em 20/05/2024, o CARF julgou o recurso voluntário pelo Acórdão no 3201-
011.665 (fls. 545/555), com o acolhimento da preliminar de nulidade, sendo
determinado o retorno dos autos à DRJ para julgamento da manifestação de
inconformidade em razão do afastamento das prejudiciais de conhecimento
(intempestividade e representação).

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
25
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 108-045.774 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 108-045.774 – 21a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 23 de janeiro de 2025
INTERESSADO HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. (ANTIGA ABB LTDA.)
CNPJ/CPF 61.074.829/0001-23
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FALTA DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO NAS SAÍDAS POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA.
GLOSA DE CRÉDITOS INDEVIDOS. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO.
É correta a redução do saldo credor ressarcível trimestral em razão da
reconstituição da escrita fiscal relacionada à apuração de débitos por falta de
lançamento do imposto nas saídas de artefatos com erro de classificação fiscal e
de alíquota e por glosa de créditos indevidos, consoante elementos probatórios
que informam o auto de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação
configura antecedente lógico ao exame do PER/DCOMP.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o ato decisório
fustigado ostentar todos os requisitos legais, incluída a fundamentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer a Recorrente:
I.
o recebimento e o conhecimento do presente Recurso Voluntário, para que,
em seguida, lhe seja dado integral provimento para fins de (i) decretação da
nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem a fim de que outra decisão seja proferida em seu lugar
com a devida análise do mérito do presente caso; ou
II.
reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório. Na remota hipótese de
V. Sas. não acatarem os pedidos acima, a Recorrente requer o acolhimento e
provimento do presente Recurso Voluntário com base nos argumentos e
provas apresentados nos autos do Processo, uma vez que são
absolutamente pertinentes e suficientes para motivar o cancelamento do
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
26
Despacho Decisório ora combatido, por se atestarem a legitimidade dos
créditos de IPI apropriados pela Recorrente que ensejaram o PER/DCOMP
disputado na presente controvérsia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
A Recorrente alega em preliminar a nulidade da decisão recorrida, bem como
nulidade do despacho decisório. Ocorre que, considerando a presente proposta de resolução as
referidas alegações de nulidade devem ser tratadas na oportunidade em que for elaborado voto
conclusivo.
Em relação ao mérito, consta dos autos serem os motivos do não reconhecimento
do valor pleiteado: a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal; c) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
As planilhas de análise de crédito e o detalhamento da compensação de débitos
estão disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e às fls. 481/483
dos autos. Também constam para consulta no sítio da internet da RFB o relatório de fiscalização e
os demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de infração processado sob o no
10875.722942/2015-00.
Contudo, por meio dos endereços eletrônicos informados nos autos esta julgadora
não teve acesso ao relatório de fiscalização e os demonstrativos de apuração de débitos que
motivaram o não reconhecimento do direito creditório, a saber:

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.871 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900328/2014-15
27

Destaque-se que no âmbito das DRJs e do CARF, o julgamento é eminentemente
técnico e o relatório fiscal delimita a matéria fática, permite verificar eventual inovação indevida
em manifestação posterior da autoridade fiscal, possibilita o controle da coerência entre a
descrição dos fatos e a capitulação jurídica e viabiliza a aferição da correção dos cálculos.
Dessa forma, constatada a ausência, nos autos, do relatório fiscal e de documentos
que embasaram o indeferimento do direito creditório, cuja análise é imprescindível para o exame
exauriente do indeferimento e das razões recursais, em observância aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material, bem como, fulcro no art. 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72, a complementação da instrução processual para adequada apreciação da matéria
devolvida a julgamento é medida que se impõe.
Conclusão
Assim, como tais elementos não se encontram integralmente acostados aos autos,
comprometendo a análise exauriente da matéria devolvida a julgamento e a observância dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, voto por converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem, para que sejam anexados:
(i)
o relatório fiscal que fundamentou o despacho decisório;
(ii)
o relatório fiscal que fundamentou auto de infração processado sob o no
10875.722942/2015-00;
(iii)
os demonstrativos, planilhas, levantamentos e memórias de cálculo que
lastrearam o despacho decisório;
(iv)
outros documentos que a autoridade fiscal entender pertinentes à completa
elucidação dos fatos.
Após o cumprimento da diligência, seja dada ciência à Recorrente, facultando-se
manifestação no prazo regulamentar, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 694
DF CARF MF
Original